Tribunal: TJES
Processo: 0012265-35.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012265-35.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO MARCIO SILVA PEIXOTO
Advogado do(a) APELADO: FABRICIO FERNANDES DA SILVA - ES17366-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS VERSUS POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA TRAFICÂNCIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao réu do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). O apelado foi flagrado com 01 (uma) bucha de maconha e 06 (seis) papelotes de cocaína no interior de seu veículo. O ente ministerial pleiteia a condenação por tráfico, fundando-se no depoimento policial, em informações prévias de que o réu praticaria comércio ilícito e em sua reiteração delitiva. A defesa requereu a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas ao relato da policial militar, são suficientes para atestar o dolo de traficância, afastando a tese defensiva de uso próprio; e (ii) definir se o histórico do réu e informações pretéritas de tráfico bastam para ensejar um decreto condenatório no caso concreto, ou se a fragilidade probatória impõe a desclassificação.

III. Razões de decidir

3. A testemunha policial inquirida em juízo atestou a localização dos entorpecentes, todavia, confirmou expressamente que não presenciou qualquer ato de mercancia por parte do réu. Por sua vez, o acusado assumiu a posse, apresentando versão plausível de que adquiriu os entorpecentes para consumo em contexto de uso prolongado.

4. A diversidade e a quantidade de drogas apreendidas não são excessivas e mostram-se compatíveis com o uso individual apontado pelo réu. Ademais, não foram apreendidos apetrechos indicativos de tráfico, tais como balanças de precisão, materiais de fracionamento ou anotações contábeis. A quantia em dinheiro localizada com o réu (R$ 65,00) não tem o condão de atestar o exercício do comércio ilícito de forma isolada.

5. O fato de o réu ser considerado conhecido na localidade por suposto envolvimento no tráfico, somado à existência de outra ação penal, não configura prova idônea para comprovar o ilícito julgado neste processo em específico. O sistema jurídico pátrio adota o Direito Penal do Fato, obstando condenações fundadas exclusivamente nos antecedentes do autor sem suporte fático do delito atual.

6. Inexistindo prova cabal da destinação mercantil e permanecendo dúvida razoável corroborada pela alegação de dependência do réu, impõe-se chancelar a r. sentença de primeiro grau, aplicando-se em favor do acusado o postulado basilar do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese firmada: "A apreensão de diminuta quantidade de droga, aliada à ausência de flagrante de venda e à inexistência de apetrechos destinados à mercancia, impõe a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, em observância ao princípio do in dubio pro reo, sendo insuficientes meras denúncias genéricas e a vida pregressa do agente para lastrear decreto condenatório por tráfico."

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012265-35.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO MARCIO SILVA PEIXOTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS VERSUS POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA TRAFICÂNCIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao réu do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). O apelado foi flagrado com 01 (uma) bucha de maconha e 06 (seis) papelotes de cocaína no interior de seu veículo. O ente ministerial pleiteia a condenação por tráfico, fundando-se no depoimento policial, em informações prévias de que o réu praticaria comércio ilícito e em sua reiteração delitiva. A defesa requereu a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas ao relato da policial militar, são suficientes para atestar o dolo de traficância, afastando a tese defensiva de uso próprio; e (ii) definir se o histórico do réu e informações pretéritas de tráfico bastam para ensejar um decreto condenatório no caso concreto, ou se a fragilidade probatória impõe a desclassificação.

III. Razões de decidir

3. A testemunha policial inquirida em juízo atestou a localização dos entorpecentes, todavia, confirmou expressamente que não presenciou qualquer ato de mercancia por parte do réu. Por sua vez, o acusado assumiu a posse, apresentando versão plausível de que adquiriu os entorpecentes para consumo em contexto de uso prolongado.

4. A diversidade e a quantidade de drogas apreendidas não são excessivas e mostram-se compatíveis com o uso individual apontado pelo réu. Ademais, não foram apreendidos apetrechos indicativos de tráfico, tais como balanças de precisão, materiais de fracionamento ou anotações contábeis. A quantia em dinheiro localizada com o réu (R$ 65,00) não tem o condão de atestar o exercício do comércio ilícito de forma isolada.

5. O fato de o réu ser considerado conhecido na localidade por suposto envolvimento no tráfico, somado à existência de outra ação penal, não configura prova idônea para comprovar o ilícito julgado neste processo em específico. O sistema jurídico pátrio adota o Direito Penal do Fato, obstando condenações fundadas exclusivamente nos antecedentes do autor sem suporte fático do delito atual.

6. Inexistindo prova cabal da destinação mercantil e permanecendo dúvida razoável corroborada pela alegação de dependência do réu, impõe-se chancelar a r. sentença de primeiro grau, aplicando-se em favor do acusado o postulado basilar do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese firmada: "A apreensão de diminuta quantidade de droga, aliada à ausência de flagrante de venda e à inexistência de apetrechos destinados à mercancia, impõe a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, em observância ao princípio do in dubio pro reo, sendo insuficientes meras denúncias genéricas e a vida pregressa do agente para lastrear decreto condenatório por tráfico."

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e desclassificou a imputação originalmente formulada com base no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, ao fundamento de insuficiência probatória quanto ao desígnio mercantil.

O Ministério Público no id.
18679817
, pugna pela condenação do apelado nos termos do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Contrarrazões no id.
18679826
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id.
18906827
por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012265-35.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO MARCIO SILVA PEIXOTO
Advogado do(a) APELADO: FABRICIO FERNANDES DA SILVA - ES17366-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

Eclode do procedimento investigativo que no dia
14/12/2016
, por volta das
21h00min
, na Rua 07 (sete), Lado Sul, Bairro Guriri, nesta cidade, o ora denunciado, foi flagrado portando, para fins de traficância, a substância entorpecente,
"tetrahidrocanabiol"
, vulgarmente conhecida como
"maconha"
, acondicionada na forma de 01 (uma) "bucha" e a substância entorpecente,
"benzoilmetilecgonina"
, vulgarmente conhecida como
"cocaína"
, acondicionada na forma de 06 (seis) "papelotes" tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O procedimento investigativo narra que durante policiamento preventivo no endereço supra, policiais receberam a informação de que um indivíduo a bordo do veículo
Fiat Uno, cor branca, de placa ODK-6209
, estaria traficando entorpecentes na região.

Nesse ínterim, o referido veículo foi localizado pela guarnição, sendo dada ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos. Ao realizarem a abordagem e a busca pessoal, sendo que o indivíduo fora identificado como Paulo Márcio Silva Peixoto, ora denunciado.

Vale destacar que no interior do veículo fora encontrada 01 (uma) bucha de maconha, acima do painel central do veículo, bem como 06 (seis) papelotes de cocaína, abaixo do forro próximo a alavanca do freio de mão.

Autoria e materialidade incontestes conforme Boletim Unificado de fls. 05/06, Auto de Apreensão de fl. 14 e Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fls. 15 e dos termos de depoimentos acostados no procedimento investigativo.

[...]

Como relatado, Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e desclassificou a imputação originalmente formulada com base no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, ao fundamento de insuficiência probatória quanto ao desígnio mercantil.

O Ministério Público no id. 18679817, pugna pela condenação do apelado nos termos do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou incontroversa, comprovada pelo Auto de Apreensão que descreve 1 (uma) bucha de maconha e 6 (seis) papelotes de cocaína.

A autoria da posse dos entorpecentes também é certa, tendo o réu assumido a propriedade do material.

A controvérsia, portanto, cinge-se unicamente ao elemento subjetivo do tipo: a destinação das drogas apreendidas.

Analisando detidamente o conjunto probatório, constato que não assiste razão ao apelante. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A. Da Análise dos Depoimentos e da Fragilidade da Prova Acusatória

O Ministério Público sustenta sua tese condenatória precipuamente no depoimento da policial militar Júlia Carolinne Lima Rodrigues. Contudo, a análise de suas declarações em juízo revela insuficiência para embasar um decreto condenatório por tráfico.

A testemunha confirmou a abordagem motivada por uma informação de que um indivíduo em um Fiat Uno branco estaria traficando na região de Guriri.

Confirmou também a localização dos entorpecentes no interior do veículo.

Entretanto, ao ser questionada pela Defesa, a testemunha afirmou expressamente que não presenciou qualquer ato de tráfico. Ademais, a policial não soube sequer informar se a denúncia originária era anônima.

Por outro lado, o interrogatório do réu, Paulo Márcio Silva Peixoto, apresenta uma narrativa crível e não rechaçada pelas provas dos autos.

Ele admitiu a propriedade do material, mas negou veementemente a traficância, afirmando ser usuário.

Relatou que passava por um momento conturbado em razão da separação de sua esposa, estando há quase dois dias bebendo e usando drogas.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a ausência de flagrante de venda e a incapacidade da testemunha de precisar a origem da denúncia enfraquecem sobremaneira a tese acusatória.

B. Da Quantidade de Drogas e da Ausência de Apetrechos

O argumento ministerial de que a diversidade e o fracionamento (uma bucha e seis papelotes) comprovariam o comércio não se sustenta diante das circunstâncias fáticas.

Trata-se de quantidade ínfima e perfeitamente compatível com a alegação do apelado de que consumiria o entorpecente ao longo de uma jornada de uso prolongado de álcool e drogas.

Ademais, é imperioso destacar que não foram apreendidos quaisquer apetrechos típicos da traficância, tais como balanças de precisão, embalagens para fracionamento ou anotações contábeis.

A quantia em dinheiro encontrada com o réu (R$ 65,00) corrobora a sua alegação de aquisição para uso, sendo valor módico e insuficiente para caracterizar mercancia.

C. Da Impossibilidade do Direito Penal do Autor

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça dão grande enfoque ao fato de o apelado ser "velho conhecido" na região e ostentar outra condenação por tráfico de drogas (Ação Penal nº 0001481-23.2021.8.08.0047).

Urge rechaçar tal linha argumentativa.

O Direito Penal brasileiro adota o princípio do Direito Penal do Fato, e não do Autor.

O fato de o réu ser conhecido no meio policial não constitui prova de traficância nestes autos específicos.

Da mesma forma, a existência de outro processo, onde o réu foi flagrado com quantidade expressiva (mais de 4kg de cocaína), não pode, por si só, sustentar uma condenação neste feito onde a prova é manifestamente precária.

Cada fato delituoso exige prova autônoma e robusta de sua ocorrência.

D. Da Aplicação do Princípio
In Dubio Pro Reo

Diante de um quadro onde a acusação não logrou êxito em comprovar cabalmente a destinação comercial, havendo dúvida razoável calcada na versão plausível do réu, impõe-se a desclassificação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a dúvida milita em favor do acusado, justificando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com a sólida fundamentação exarada pelo Juízo
a quo
, conheço do recurso interposto, posto que preenchidos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive no que tange à remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de São Mateus-ES.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes partes,

Após analisar a integralidade das provas constantes no caderno processual, não tenho dúvida em acompanhar o voto
proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.